Tribunal: TJDFT
Processo: 0721456-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTOS POR PESQUISAS AOS SISTEMAS JUDICIAIS INFORMATIZADOS. CRITÉRIO TEMPORAL RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de reiteração de requerimento de uso dos sistemas judiciais informatizados, como o Bacenjud, para a pesquisa de bens pertencentes ao devedor.
2. Inexiste critério objetivo que imponha lapso temporal mínimo entre os requerimentos de busca nos sistemas informatizados mantidos por este Egrégio Tribunal de Justiça.
3. O transcurso de prazo superior a 1 (um) ano entre os requerimentos, que equivale ao período de suspensão do curso do processo anteriormente ao início da fluência do prazo da prescrição intercorrente, afigura-se razoável para a fixação do período de tempo que deve existir entre os requerimentos de pesquisa em sistemas judiciais informatizados.
4. Recurso conhecido e provido.